Tribunal: TJDFT
Processo: 0003154-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003154-30.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: DEUZANIRA DE MENESES ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 14507007, de Cumprimento de Sentença buscando a execução dos honorários advocatícios fixados em sede de Execução de Obrigação de Fazer. Intimados, os Executados não apresentaram impugnação (ID 15618474). Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que não devem ser fixados novos honorários, como requerido na petição de ID 14507007. Com efeito, a Exequente propôs o presente Cumprimento de Sentença, com o objetivo de compelir os Executados a cumprirem obrigação de fazer reconhecida em acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo no 2009.00.2.001320-7MSG. Assim, os honorários fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) no ID 10063186 já foram estipulados para retribuir a atuação do advogado, que precisou impulsionar o cumprimento de sentença em razão da inércia da parte adversária; sendo estabelecidos, portanto, com fulcro no artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de ser inadmissível a dupla incidência de honorários advocatícios para uma mesma fase processual, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há óbice legal à fixação de honorários advocatícios em Execução movida para cobrança de verba sucumbencial arbitrada em sentença. 2. "Eventual bis in idem somente ocorreria se a pretensão se voltasse na exigência de fixar nova verba honorária sobre honorários estabelecidos na fase de execução/cumprimento de sentença, porquanto indevida quando referente à mesma fase processual, evitando-se, assim, que o exequente utilize-se de diversas execuções para promover ganho sucumbencial em cascata" (REsp 1.551.850/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/10/2015). 3. Recurso Especial provido. (REsp 1639033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017). (Grifos nossos). 5. Contudo, o caso sub judice é diferente. O recurso impugna acórdão que negou a possibilidade de fixar honorários advocatícios em execução de sentença cujo objeto é o pagamento forçado da verba honorária. 6. O acórdão recorrido está em consonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à impossibilidade da fixação de honorários sobre honorários, pois implica bis in idem, porquanto referente à mesma fase procedimental (execução). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1605876/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016). (Grifos nossos). Elucide-se que, quando se tem a estipulação de honorários advocatícios em título judicial proferido na fase de conhecimento (sentença ou acórdão), é possível nova incidência de honorários, caso seja necessário dar impulso ao feito pelo cumprimento de sentença – tanto que o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil contém previsão expressa nesse sentido. Na hipótese vertente, tratando-se o título judicial de acórdão obtido em Mandado de Segurança coletivo, não houve fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento. No entanto, isso, por si só, não justifica a dupla incidência de honorários na mesma fase processual de cumprimento de sentença, pois implicaria “bis in idem”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de fixação de novos honorários. a) Intimem-se os Executados. b) Publique-se. c) Preclusa esta decisão, expeça-se, em favor da sociedade de advogados (conforme indicado no ID 14507007), requisição de pequeno valor dos honorários indicados no ID 10063186, intimando-se o Distrito Federal para pagamento no prazo do artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de eventual bloqueio dos valores via BacenJud. Com o depósito respectivo, expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do valor. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator